Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-23.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001104-23.2017.8.11.0037

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Liminar, Acumulação de Cargos]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[LIVIA MARA DELARMELINO ROCINI - CPF: 292.588.888-71 (APELANTE), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), RAYSSA RESPLANDE XAVIER - CPF: 043.460.111-01 (ADVOGADO), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), MAIARA LARISSA DARONCO - CPF: 020.345.761-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 3º E 4º VOGAIS. VENCIDO OA 1ª E 2ª VOGAIS.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFISSIONAL DA ÁREA DA SAÚDE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA A 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS – NORMA INFRACONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – REQUISITO ÚNICO – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em vedação na acumulação de cargos públicos, privativos de profissionais de saúde, quando a soma da carga horária referente aos 2 (dois) cargos ultrapassar o limite máximo de 60 (sessenta) horas semanais, ainda que exista norma infraconstitucional limitando a jornada semanal para a acumulação. A regularidade da acumulação depende apenas da compatibilidade de horários.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Lívia Mara Delarmelino Rocini, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001104-23.2017.8.11.0037, impetrado contra o ato supostamente ilegal, atribuído ao Prefeito, ao Secretário de Saúde e ao Secretário de Administração, todos do Município-sede da referida Comarca, denegou a ordem e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (id. 82192006).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, há mais de cinco (5) anos, exerce dois cargos públicos no Município de Primavera do Leste-MT, o de Enfermeira Padrão, na Unidade de Pronto Atendimento, com uma jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, e o de Enfermeira Intervencionista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, que tem carga horária semanal de trinta e seis (36) horas.

Assegura que, no mês de fevereiro do ano de 2017, foi notificada pelo Secretário de Saúde do mencionado Município para fazer a opção por apenas um dos vínculos, nos termos do artigo 160, da Lei Municipal n. 679/2001, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar, ao fundamento de que a Administração Pública passou a adotar, como critério objetivo para análise dos casos de acumulação de cargos, o limite de jornada de sessenta (60) horas semanais.

Sustenta a legalidade do acúmulo dos referidos cargos, bem como a compatibilidade de horários, porquanto, cumpre duas escalas de plantão, sem prejuízo de quaisquer delas. Na Unidade de Pronto Atendimento, a escala é de 12 horas ininterruptas, com 60 horas de descanso, perfazendo 12 plantões mensais, e, no SAMU, a escala é de 24 horas ininterruptas, uma vez por semana, mais revezamento aos domingos, perfazendo, em média, 5 a 6 plantões mensais.

Afiança que sempre cumpriu seus horários, pontualmente, e, por essa razão, obteve resultados satisfatórios em suas avaliações de desempenho, no período probatório nos dois cargos públicos, consoante os documentos anexados aos autos. Entre os requisitos analisados estão: assiduidade, pontualidade, produtividade, senso de disciplina, capacidade de iniciativa e cooperação, capacidade de aprendizado e desenvolvimento, bem como outros aspectos relacionados à responsabilidade e probidade.

Assevera que, se o Município passou a adotar como critério objetivo, para análise dos casos de acumulação de cargos, o limite de jornada de sessenta (60) horas semanais, então que o faça, a partir do momento em que adotou esse posicionamento, não interferindo nas decisões já tomadas anteriormente, até porque, a decisão de lhe dar posse nos dois cargos públicos tem respaldo jurídico, inclusive, na Constituição Federal.

Aduz que, a considerar que tomou posse no cargo de Enfermeiro Intervencionista do SAMU, em 13 de janeiro do ano de 2012, e, no cargo de Enfermeira Padrão, na data de 1
o
de fevereiro do mesmo ano, o prazo de cinco anos para o Apelado anular referidos atos findou-se em 13 de janeiro e 1
o
de fevereiro de 2017, respectivamente, por se tratar de atos com efeitos para si favoráveis e realizados de boa-fé.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 82192016, págs. 1/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento do Apelo (id. 85939988, págs. 1/7).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Lívia Mara Delarmelino Rocini, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001104-23.2017.8.11.0037, impetrado contra o ato supostamente ilegal, atribuído ao Prefeito, ao Secretário de Saúde e ao Secretário de Administração, todos do referido Município, denegou a ordem e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Colhe-se dos autos que Lívia Mara Delarmelino Rocini participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 22 de julho de 2011, realizado pelo Município de Primavera do Leste, e foi aprovada, na primeira (1
a
) colocação para o cargo de Enfermeiro Intervencionista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU –, com a carga horária semanal de 36 (trinta e seis) horas (prova realizada para o período matutino) e, em segundo (2
o
) lugar para o de Enfermeiro Padrão, com uma jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais (prova realizada para o período vespertino).

Na data de 13 de janeiro de 2012, tomou posse no cargo de Enfermeiro Intervencionista do SAMU e, em 1
o
de fevereiro, do mesmo ano, foi empossada no cargo de Enfermeiro Padrão, lotada, atualmente, na Unidade de Pronto Atendimento.

No dia 20 de fevereiro de 2017, o Secretário de Saúde do Município expediu o Ofício n. 0150/2017/RH/SMS/SUS, nos seguintes termos:

ILMA. SRA.

LÍVIA MARA DELARMELINO ROCINI

ENFERMEIRA/ENFERMEIRA INTERVENCIONISTA SAMU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRIMAVERA DO LESTE-MT

Ilustríssima Senhora,

Em tempo de cumprimentar Vossa Senhoria, utilizo-me do presente para
notificá-la
com respeito ao Ofício nº 044/2017 expedido pelo Senhor Getúlio Viana, Prefeito Municipal de Primavera do Leste, onde o mesmo informa sobre a necessidade de os servidores que se encontram lotados nessa secretaria com acúmulo de cargo, optem por somente um vínculo no prazo máximo de 10 (dez) dias, de acordo com o artigo 160 da Lei Municipal nº 679/01.

Para maiores informações, favor comparecer ao Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde.

Sem mais para o momento, reitero-lhe votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Ivaldir Ortiz da Silva

Secretário Municipal de Saúde (id. 82191974, pág. 3).

Em resposta ao Ofício n. 0150/2017/RH/SMS/SUS (id. 82191974, págs. 4/6), a Apelante, Lívia Mara Delarmelino Rocini, asseverou que exerce ambos os cargos de forma satisfatória há mais de cinco (5) anos, bem como que já houve um
Processo de Representação de Natureza Interna
, instaurado pelo Promotor de Justiça da Comarca de Primavera do Leste e de Campo Verde, em face de supostas irregularidades referentes ao concurso público no qual foi aprovada, e que um dos assuntos abordados foi justamente a acumulação dos cargos de Enfermeiro Padrão e Enfermeiro Intervencionista do SAMU, que excedem a jornada semanal de sessenta (60) horas, exercidos por ela e outra profissional.

Constou, ainda, em sua manifestação, que, após a apuração dos fatos, concluiu-se, naquele procedimento, que há possibilidade de acumulação dos cargos, em virtude da compatibilidade de horário entre eles, já que, nos dois locais (Pronto Atendimento Municipal e SAMU), são realizados atendimentos em regime de plantão, pelo que não há que se falar em qualquer irregularidade quanto à acumulação.

No entanto, na data de 21 de março de 2017, Lívia Mara Delarmelino Rocini, foi novamente notificada. Consta do Ofício n. 0284/2017/RH/SMS/SUS:

Primavera do Lesta, 21 de março de 2017

ILMA. SRA.

LÍVIA MARA DELARMELINO ROCINI

ENFERMEIRA/ENFERMEIRA INTERVENCIONISTA SAMU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRIMAVERA DO LESTE

Ilustríssima Senhora,

Em tempo de cumprimentar Vossa Senhoria, utilizo-me do presente para
notifica-la
com respeito ao Ofício nº 0417/2017 expedido pelo Senhor Fabrício Leite Carneiro, Procurador Municipal de Primavera do Leste, onde o mesmo informa sobre a necessidade de os servidores que se encontram lotados nessa secretaria com acúmulo de cargo, optem por somente um vínculo. Conforme descreve no ofício:

‘
por prudência, realizar nova notificação deixando explícito que esta administração pública passou a adotar como critério objetivo, para análise dos casos de acumulação de cargos, o limite de jornada de 60 (sessenta) horas semanais’

Não havendo opção do servidor no prazo máximo de 10 (dez) dias, os documentos deverão ser devolvidos para o procurador para que seja feita instauração de PAD, nos termos do art. 160 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Sem mais para o momento, reitero-lhe votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Ivaldir Ortiz da Silva

Secretário Municipal de Saúde (id. 82191972, pág. 2). [com negrito no original]

Diante disso, a Apelante impetrou o Mandado de Segurança, cuja liminar foi indeferida, e, ao final, denegada a ordem por meio da sentença ora recorrida, prolatada nos seguintes termos:

No caso dos autos, tenho que a ordem pretendida não merece deferimento. Senão, vejamos.

Da análise dos autos, verifica-se que a impetrante pretende se manter em 02 (dois) cargos públicos com jornadas de trabalho de 76 (setenta e seis) horas semanais.

Sobre o assunto, em razão dos diversos pedidos dos servidores públicos,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é vedada a acumulação de cargos públicos quando a soma da carga horária referente aos 02 (dois) cargos ultrapassar o limite máximo de 60 (sessenta) horas semanais
.

Ademais, a acumulação de cargos públicos deve atender ao princípio constitucional da eficiência, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho.

[...]

Assim, não caracterizada, sob qualquer ângulo, a ilegalidade do ato ou abuso de poder do impetrado, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante os fundamentos expostos, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/09.

Eventuais custas e despesas processuais pela impetrante.

Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

Deixo de remeter os autos ao duplo grau de jurisdição, visto que não há previsão de reexame na Lei n. 12.016/2009 quando denegada a ordem. (id. 82192006). [sem negrito no original]

Contra a sentença, Lívia Mara Delarmelino Rocini interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Como visto, cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade, ou não, da acumulação de cargos públicos de Enfermeira Padrão e Enfermeira Intervencionista – SAMU –, com carga horária de 40 (quarenta) e 36 (trinta e seis) horas, respectivamente.

O artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal veda o acúmulo remunerado de cargos públicos, salvo, quando houver compatibilidade de horários, nos seguintes casos:

Art. 37. (omissis)

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c)
a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
; [sem negrito no original]

Os Tribunais superiores firmaram entendimento de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, autorizada no referido dispositivo constitucional, não se sujeita ao limite de 60 (sessenta) horas semanais, estabelecido na norma infraconstitucional, já que inexiste tal requisito na Constituição Federal. Confira-se:

ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL –
SERVIDOR PÚBLICO
–
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS
–
ÁREA DA SAÚDE
–
LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
– COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – REQUISITO ÚNICO – AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES DO STF – RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais.

2. Contudo,
ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se "[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional
, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).

3. Segundo a orientação da Corte Maior,
o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública
. Precedentes do STF.

4. Adequação do entendimento da Primeira Seção desta Corte ao posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ, Primeira Seção, REsp 1767955/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de abril de 2019).

Dessa forma, mostra-se irrelevante o fato de que a jornada semanal do profissional que ocupa dois cargos privativos da área da saúde, quando somadas, perfaz mais de 60 (sessenta) horas: basta que seja demonstrada a compatibilidade de horários.

À vista disso, no caso, a questão se resume em verificar se há, ou não, compatibilidade de horários entre os cargos de Enfermeiro Padrão e de Enfermeiro Intervencionista do SAMU exercidos pela Apelante, no Município de Primavera do Leste, de acordo com o que está estabelecido na Lei Mais Alta.

São estes os quadros de horas referentes às atividades desenvolvidas por Lívia Mara Delarmelino Rocini:

Escala mensal de setembro de 2017 do SAMU
(id. 82192009).

Escala mensal, diurna, de setembro de 2017 da Unidade de Pronto Atendimento
(id. 82192010).

É de se observar que, nos dois locais em que a Apelante exerce suas funções (Pronto Atendimento Municipal e SAMU), as atividades são realizadas em regime de escala de plantão.

Quanto à assiduidade no exercício das funções, bem como o modo pelo qual são elaboradas as escalas de plantão, os superiores hierárquicos da Apelante, no que concerne aos dois cargos públicos, prestaram as seguintes de declarações:

Venho por meio desta declarar que Lívia Mara Delarmelino Rocini, servidora pública municipal, lotada em dois vínculos: Enfermeira Intervencionista do SAMU (matrícula 6737/01) e Enfermeira Padrão (matrícula 6737/02) cumpriu durante todo o período em que fui coordenadora do SAMU de Primavera do Leste (15/02/2014 à 31/01/2017), suas funções laborais nesta unidade efetivamente. E que
durante todo este período da minha coordenação não houve faltas, atrasos ou intercorrências nos dias de plantão da servidora
.

A escala de plantão era elaborada por min, com quadro de 06 enfermeiros com dias fixos na semana (24hs por dia) de segunda a sábado. No domingo é feito revezamento entre estes profissionais, de forma que cada profissional realiza um plantão (24hs) a cada cinco (05) domingos.

Assim,
afirmo que existe compatibilidade entre as duas funções exercidas pela servidora em questão
.

Terezinha Razia Del Paulo

Coordenadora do SAMU de 15/02/2014 à 31/01/2017 (id. 82191959, pág. 01). [sem negrito no original]

Declaro para os devidos fins que tenho conhecimento de que a servidora pública municipal Lívia Mara Delarmino Rocini, enfermeira, Coren MT 119.118, está lotada em dois vínculos: Enfermeira do SAMU (matrícula 6737/01) e Enfermeira na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) (matrícula 6737/02).
Afirmo que não há registro de faltas ou intercorrências e que a servidora cumpre suas funções designadas de forma efetiva
.

Como atual coordenador do SAMU, sou responsável pela elaboração da escala de plantão. Temos seis enfermeiros, com dias fixos na semana (plantão de 24 horas) de segunda a sábado. No domingo, é feito revezamento do plantão entre estes profissionais, de forma que cada profissional realiza um plantão no domingo a cada cinco (05) domingos.

Assim, afirmo que existe compatibilidade entre as duas funções exercidas pela servidora supracitada
. Em anexo, escala do plantão.

Antônio Marcos Moreira Aguilar

Coordenador do SAMU

Portaria 336/17 (id. 82191959, pág. 02). [sem negrito no original]

Venho através deste informar que a escala de enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Primavera do Leste funciona em regime de plantões de 12 horas, atualmente contamos com seis equipes, sendo possível o rodízio dos auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros no regime de escala de 12/60. Explicitando: fazemos um plantão de 12 horas e folgamos dois dias consecutivos.

Declaro que, como responsável técnico da enfermagem e responsável pela elaboração da escala de plantões,
existe total compatibilidade de carga horária UPA/SAMU
.

Informo, ainda, que atualmente temos 04 (quatro) funcionários concursados no PAM e no SAMU, ou seja, trabalham em ambos os setores, e destes, 03 estão nesta escala há mais de 05 anos e que não há registro de plantão descoberto por parte de qualquer um deles. Em anexo, escala de plantão da UPA para averiguação.

Estou à disposição para esclarecer possíveis dúvidas.

Martim Ap. da Silva

Enfermeiro RT UPA desde fevereiro de 2017 (id. 82191960, pág. 01). [sem negrito no original]

Venho através deste informar que a escala de enfermagem no Pronto Atendimento Municipal de Primavera do Leste funciona em regime de plantões de 12 horas, atualmente contamos com seis equipes, sendo possível o rodízio dos auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros no regime de escala de 12/60. Explicitando: fazemos um plantão de 12 horas e folgamos dois dias consecutivos.

Informo que trabalho nesta instituição há nove anos e que fui a responsável técnica de enfermagem, de maio de 2015 a outubro de 2016, sendo eu a responsável pela escala de plantão destes profissionais nesta instituição durante este período. Hoje sou enfermeira assistencialista desta unidade citada. Posso aqui afirmar que é possível adequar qualquer um dos enfermeiros de acordo com a escala de plantão do SAMU, de forma que nunca choque os plantões entre o PAM e o SAMU (o qual a escala de enfermeiros é de 24 horas num dia fixo da semana e um plantão de 24h a cada 5 domingos).

Informo, ainda, que atualmente temos 04 (quatro funcionários) concursados no PAM e no SAMU, ou seja, trabalham em ambos os setores, que destes 03 estão nesta escala há mais de 05 anos e que nunca ficou plantão descoberto por parte de qualquer um deles. Podendo aqui afirmar que
há perfeita compatibilidade de cumprimento de carga horária entre o PAM e o SAMU
.

Jordana Alves

Enfermeira RT de maio/2015 a outubro/2016.

Enfermeira assistencialista UPA atualmente (id. 82191960, pág. 02). [sem negrito no original]

Portanto, na hipótese,
não há que se falar em ilegalidade na acumulação dos cargos de Enfermeiro Padrão e de Enfermeiro Intervencionista do SAMU, já exercidos pela Apelante, sob o fundamento de incompatibilidade de horários, muito menos ao argumento de que há limitação de jornada de 60 (sessenta) horas semanais, haja vista que não foi possível constatar qualquer óbice para tanto.

Forte nestas razões,
DOU PROVIMENTO
à Apelação, interposta por Lívia Mara Delarmelino Rocini.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE MARÇO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL)

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE MARÇO DE
2022 (
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança, denegou a ordem, cujo objeto é a acumulação de cargos públicos.

A Apelante sustenta que há mais de 5 (cinco) anos, exerce dois cargos públicos no Município de Primavera do Leste-MT, sendo um de Enfermeira Padrão, na Unidade de Pronto Atendimento, com uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e o outro de Enfermeira Intervencionista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, cuja carga horária é de 36 (trinta e seis) horas semanais.

Argumenta acerca da legalidade do acúmulo dos referidos cargos, bem como a compatibilidade de horários, uma vez que cumpre as duas escalas de plantão, sem prejuízo de quaisquer delas.

Narra que na Unidade de Pronto Atendimento, a escala é de 12 horas ininterruptas, com 60 horas de descanso, perfazendo 12 plantões mensais, e, no SAMU, a escala é de 24 horas ininterruptas, uma vez por semana, mais revezamento aos domingos, perfazendo, em média, 5 a 6 plantões mensais.

Aduz que, a considerar que tomou posse no cargo de Enfermeira Intervencionista do SAMU, em 13 de janeiro do ano de 2012, e, no cargo de Enfermeira Padrão, na data de 1o de fevereiro do mesmo ano, o prazo de cinco anos para o Apelado anular referidos atos findou-se em 13 de janeiro e 1o de fevereiro de 2017, respectivamente, por se tratar de atos com efeitos para si favoráveis e realizados de boa-fé.

O Relator, e. Des. Márcio Vidal votou no sentido de dar provimento ao apelo.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

A Carta Magna estabelece como regra geral, o servidor público ocupar um único cargo e, de forma excepcional, a acumulação.

Dentro desta excepcionalidade, a regra constitucional permite a acumulação entre dois cargos de professor ou um de professor com outro em caráter técnico ou científico ou ainda, dois cargos na área de saúde.

No caso em tela, a Impetrante exerce o cargo de Enfermeira Padrão e Enfermeira Intervencionista.

Portanto, neste requisito, perfeitamente possível a acumulação.

Entretanto, não basta a diversidade de cargos públicos na área de saúde, técnico ou científico ou dois de professor.

É necessário que haja a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna
in verbis
:

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (NEGRITEI)

De acordo com a regra constitucional acima transcrita, não há um limite de jornada a ser executada em cada cargo público.

Basta que haja compatibilidade de horário para o bom desempenho e exercício de ambos os cargos públicos.

Como a Carta Magna não estabelece um limite de jornada no exercício de cada cargo público desempenhado pelo servidor, a compatibilidade de horários deve ser analisada em cada caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, no caso especifico de servidores públicos na área de saúde, chegou, inclusive, a firmar jurisprudência no sentido de ser impossível a acumulação de cargo quando a jornada de trabalho exercida pelo servidor ultrapassar o limite de 60 (sessenta) horas semanais.

À título de exemplificação, cito o seguinte aresto do STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA NOS CARGOS DE MÉDICO-LEGISTA E MÉDICO PERITO. CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS SEMANAIS. CANCELAMENTO DA APOSENTADORIA PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS, NA ÁREA DA SAÚDE, COM JORNADA SUPERIOR A 60 HORAS. AFRONTA AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais. 4. Mais até do que outros profissionais, o médico deve estar em plenas condições de descanso físico e mental para bem exercer, no cotidiano, sua nobre profissão. Um médico fatigado, submetido a jornada de trabalho superior a 60 horas semanais, é um risco para a saúde dos próprios pacientes a quem deve respeito e atendimento exemplar. Infelizmente, sabemos, são os pobres os mais diretamente afetados pela má qualidade do atendimento médico. Rico não usa serviço ambulatorial e hospitalar público; suas consultas e internação ocorrem em clínicas e hospitais privados, que mais lembram hotéis cinco-estrelas, nos quais médicos e enfermeiros, tanto quanto os pacientes, são tratados com dignidade. Permitir que, no papel ou não, médicos trabalhem mais de 60 horas vai de encontro à pretensão isonômica central do Estado Social de que os miseráveis recebam atenção estatal com mínimo de qualidade e segurança - sem distinção de classe social, gênero, raça, religião, procedência geográfica, afiliação ideológica ou partidária, orientação sexual. (...) (STJ - AgInt no REsp 1799589/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 11/09/2020)

No entanto, após muita discussão, o próprio STJ mudou de entendimento sobre a limitação de carga horária, diante da posição diversa e já pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1081), cujo mérito foi julgado em 2020 e fixou a seguinte tese,
in verbis
:

Tese: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.

Assim restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na referida repercussão geral,
in verbis
:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. (STF - ARE 1246685 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)

Importante consignar também que a compatibilidade de horário não é apenas uma norma orientativa, mas sim um requisito essencial e necessário para que a excepcionalidade da acumulação de cargo seja permitida.

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O recurso ordinário em mandado de segurança cujas razões não combatem os fundamentos do acórdão recorrido padece de irregularidade formal e ofende o princípio da dialeticidade. III - A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Precedentes. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no RMS 63.910/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – MÉDICO – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – POSSIBILIDADE DEMONSTRADA – PAGAMENTO RESTROATIVO INDEVIDO – CONTRAPRESTAÇÃO NÃO REALIZADA – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. De acordo com a CF/88, é admitida a acumulação de cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários. É lícita a cumulação do cargo de médico anestesista exercido no Hospital Regional de Cáceres com o de médico perito exercido no Instituto Nacional da Previdência Social, tendo em vista que o cumprimento das jornadas de trabalho foram atestados por ambos empregadores. Mostra-se indevido o ressarcimento dos salários não percebidos durante o período em que o impetrante foi demitido do cargo público de médico anestesista do Estado, tendo em vista que não houve contraprestação do serviço público, sob pena de afrontar o princípio da legalidade e da moralidade. (TJ/MT - N.U 1001443-93.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 28/11/2017) (NEGRITEI)

No caso em tela, a Apelante tem uma jornada semanal de 76 (setenta e seis) horas, sendo 40 (quarenta) horas como Enfermeira Padrão e 36 (trinta e seis) horais como Enfermeira Intervencionista.

Embora a carga horária acima mencionada seja compatível, sob o ponto de vista teórico, tal jornada se torna extremamente excessiva, fatigante e muito difícil de ser cumprida na prática (para não dizer impossível).

Tal conclusão advém da análise da escala de plantões fornecida pela própria Apelante na exordial da ação mandamental (Id. 82191961, referente ao mês de março de 2017.

Nos dias 05 e 06 de março, a apelante trabalhou 2 (dois) plantões de 24 (vinte e quatro) horas, ou seja, trabalhou 48 (quarenta e oito) horas seguidas, no SAMU.

No dia 07 de março, já na Unidade de Pronto Atendimento (segundo vínculo), Apelante começou sua jornada de 12 (doze) horas seguidas iniciando às 6h da manhã e encerrou o seu turno às 18h.

Neste interregno de 3 dias (ou 72h), a Apelante trabalhou, de forma ininterrupta, 60h!

Já em outros dias (12 e 13; 20 e 21; 27 e 28, de março), a Apelante trabalhou um plantão de 24 (vinte e quatro) horas e outro plantão de 12 (doze) horas, ou seja, em 48h, trabalhou 36h!

Tal jornada, embora seja teoricamente possível, já revela extremamente excessiva e exaustiva, pois a sobrecarga de trabalho suportada pela Impetrante traz consequências de ordem pessoal, afetando a sua saúde física e mental, ante às poucas horas de descanso entre as jornadas de trabalho.

Acarreta também prejuízos ao desenvolvimento em ambos os vínculos, ante à falta de atenção, concentração, etc... que um profissional da área da saúde precisa ter, bem como a execução do serviço de qualidade e eficiente que a Administração Pública exige do servidor público.

Nesse norte, a acumulação e desempenho de cargos remunerados deve obedecer ao princípio da eficiência, preconizado no art. 37, “caput” da CF/88.

A ofensa ao referido princípio constitucional ocorre pela necessidade do profissional estar em boas condições físicas e mentais para desempenhar as suas atividades de forma adequada e satisfatória, fato este intrinsecamente ligado ao adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. LIMITAÇÃO DE HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a acumulação remunerada de cargos deve atender ao princípio da eficiência, na medida em que o profissional de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra. II - Desse modo, revela-se coerente o limite de 60 (sessenta) horas semanais, na forma do disposto no Parecer GQ-145/98 da AGU, fato que certamente não decorre de coincidência, mas da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso dos servidores públicos. AgInt no AREsp 918.832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016; AgInt no AREsp 913.528/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016; MS 22.002/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 17/12/2015) III - A Corte a quo, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, ao analisar a compatibilidade de horários IV - Desse modo, rever as conclusões da Corte a quo, acerca da ausência do requisito da compatibilidade de horários, demandaria o necessário reexame de fatos e provas constantes nos autos, providência vedada em sede de recurso especial, dado o óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial). V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp 1063225/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017) (NEGRITEI)

Diante do efetivo prejuízo à saúde da Impetrante, bem como à exaustiva jornada de trabalho que impede seja o serviço público prestado com a eficiência necessária, imperiosa é a denegação da ordem mandamental.

Diante do acima exposto, peço vênia ao e. Des. Relator para divergir e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho a divergência para
negar provimento
ao apelo.

EM 21 DE MARÇO DE 2022:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. A 1ª E 2ª VOGAL DESPROVEU. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC
.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Peço vênia à divergência para acompanhar o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, que votou no sentido de dar provimento ao recurso e reconhecer a possibilidade de cumulação de cargos públicos, no caso, o cargo de Enfermeira Intervencionista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), jornada de trinta e seis (36) horas semanais, com o de Enfermeira Padrão, quarenta (40) horas semanais, ambos vinculados ao Município de Primavera do Leste, nos quais a apelante foi empossada, respectivamente, em 13 de janeiro de 2012 e 1º de fevereiro de 2012 (Id. 82191951), visto que a circunstância de a carga horária ultrapassar sessenta (60) horas semanais, não é, de per si, razão suficiente para que, após efetivada em ambos os cargos e transcorrido mais de cinco (5) anos no exercício destes, a Administração determine que a servidora opte por um deles, ressalvada a possibilidade de o ente público apurar em procedimento próprio eventual incompatibilidade de horários dos cargos cumulados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à divergência para acompanhar o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022